Tribunal: TJDFT
Processo: 0024972-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. OBITO DE FILHO. MAJORAÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, sendo imprescindível a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde aos pacientes.
2. Eventual responsabilidade subjetiva do servidor público poderá ser promovida regressiva e exclusivamente pelo Estado, cujo entendimento restou consolidado na jurisprudência do eg. STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.027.633-SP, sob a sistemática de repercussão geral (tema 940).
3. Ante a orientação jurisprudencial, no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, mostra-se razoável o valor fixado na sentença - R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
4. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.